Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-15.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Embargos à execução - Cédula de Crédito Bancário - Perícia grafotécnica produzida – Apresentação de manifestação, com pedido de julgamento do feito - Sentença proferida – Alegação de cerceamento de defesa – Pretensão de prova oral – Nulidade da decisão – Não ocorrência.

Hipótese em que foi realizada a perícia grafotécnica, com posterior manifestação de ambas as

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Embargos à execução - Cédula de Crédito Bancário - Perícia grafotécnica produzida – Apresentação de manifestação, com pedido de julgamento do feito - Sentença proferida – Alegação de cerceamento de defesa – Pretensão de prova oral – Nulidade da decisão – Não ocorrência.

Hipótese em que foi realizada a perícia grafotécnica, com posterior manifestação de ambas as partes, tendo o apelante requerido o julgamento antecipado. Amplo direito de defesa garantido às partes, mesmo porque a prova oral era inócua, no caso.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Embargante que alega falsidade da assinatura lançada no título – Indícios de que a assinatura aposta nos títulos são provenientes do punho do embargante - Embargante que não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargado Ônus que lhe competia a teor do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil:

Não procedem os embargos à execução fundada cédula de crédito bancário quando, suscitada a falsidade da assinatura lançada no título a autenticidade é comprovada por meio de perícia grafotécnica. Neste cenário, conclui-se que o Embargante não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargado, ônus que lhe competia a teor do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Inadimplemento demonstrado – Amortização referente a dívidas anteriores – Saldo confessado e refinanciado.

Fica afastada a alegação de adimplemento, quando demonstrada a disponibilização de valor em conta do embargante, com amortização parcial de débitos anteriores, efetivado refinanciamento de valor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
Registro: 2020.0000964394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000388-15.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante RICARDO
LEÃO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
-- voto n. 21.460--
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025
Apelante: Ricardo Leão
Apelado: Banco Santander S/A
Comarca: Angatuba
Juíza de Direito: Larissa Gaspar Tunala
Disponibilização da sentença: 10/04/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
Embargos à execução - Cédula de Crédito Bancário - Perícia
grafotécnica produzida
Apresentação de manifestação, com
pedido de julgamento do feito - Sentença proferida Alegação de
cerceamento de defesa Pretensão de prova oral Nulidade da
decisão Não ocorrência.
Hipótese em que foi realizada a perícia grafotécnica, com posterior
manifestação de ambas as partes, tendo o apelante requerido o
julgamento antecipado. Amplo direito de defesa garantido às
partes, mesmo porque a prova oral era inócua, no caso.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Cédula de Crédito Bancário Embargante que alega falsidade
da assinatura lançada no título
Indícios de que a assinatura
aposta nos títulos são provenientes do punho do embargante -
Embargante que não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do Embargado Ônus que lhe competia a teor
do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil:
Não procedem os embargos à execução fundada cédula de crédito
bancário quando, suscitada a falsidade da assinatura lançada no
título a autenticidade é comprovada por meio de perícia
grafotécnica. Neste cenário, conclui-se que o Embargante não fez
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
Embargado, ônus que lhe competia a teor do artigo 333, inciso II,
do Código de Processo Civil.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Inadimplemento demonstrado Amortização referente a dívidas
anteriores Saldo confessado e refinanciado.
Fica afastada a alegação de adimplemento, quando demonstrada a
disponibilização de valor em conta do embargante, com

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
amortização
parcial
de
débitos
anteriores,
efetivado
refinanciamento de valor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 168/169, que JULGOU IMPROCEDENTE os embargos à execução
ajuizados por Ricardo Leão Júnior contra Banco Santander Brasil S/A,
condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade da justiça a ele concedida.
O
embargante
apela,
sustentando
a
nulidade da execução porque fundada em contrato inválido, seja pela
operação apresentada, seja pela assinatura nele constante.
Afirma que na data de 24/01/2013 foi
disponibilizado em sua conta o valor de R$ 74.531,83, correspondente à
cédula de crédito bancário final 061990, já considerado o desconto de IOF
e, no mês dia, o exequente liquidou em parte esse empréstimo, sendo
quitado 85% daquele valor supostamente contratado.
Aduz que se encontrava adimplente, não
sendo possível o vencimento antecipado da dívida, que acarretou a
execução do título. Ressalta o pagamento imediato no valor de R$
52.004,36, considerado o suposto empréstimo de R$ 75.933,64.
Diz que houve apreciação equivocada dos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
documentos apresentados nos autos, sendo negligente a prestação
jurisdicional. A perícia grafotécnica não constatou correspondência entre
as assinaturas apostas no contrato e a sua firma normal.
Destaca
o
não
exaurimento
da
fase
instrutória, não oportunizada a produção de prova oral, de modo a
esclarecer a responsabilidade das partes no contrato, caracterizando
cerceamento de defesa.
Ao final, requer a reforma da sentença por
erro in judicando ou, que seja declarada a nulidade por erro in procedendo,
com o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas.
O apelado apresentou resposta ao recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 185/196).
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, em razão da concessão da gratuidade ao embargante (fl. 100), e
recebido somente no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código
de Processo Civil).
É o relatório.
I. De início, não há que se cogitar em
cerceamento de defesa, pois a prova pericial primordial para o deslinde da
questão acerca da verificação da veracidade da assinatura aposta no título
de crédito foi realizada.
Não corresponde à realidade as afirmações

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
do apelante de que o julgamento foi precipitado e de que seu pedido de
prova oral não foi apreciado. É certo que a perícia por se tratar de prova
técnica se mostra suficiente para o deslinde da questão posta em exame.
Ora, as partes puderam se manifestar sobre
o laudo e o apelante não se insurgiu a respeito da prova e, ainda, requereu
o julgamento do feito (fls. 157/158).
Assim, não cabe, agora, a pretensão de
anulação da sentença para produção de prova inócua.
II. No mais, o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada
em cédula de crédito bancário confissão (fls. 32/42), representativa de
confissão e renegociação de dívidas oriundas de diversas operações. O
embargante afirma ser o título inexigível, incabível o vencimento
antecipado a dívida porque se encontra adimplente. Ainda, nega ter
assinado a cédula de crédito bancário objeto da ação executiva.
O embargado apresentou impugnação. Em
seguida foi determinada a realização de perícia grafotécnica, apresentado
o laudo (fls.136/150). Após manifestação das partes, a MM Juíza “a quo”
proferiu a sentença de improcedência dos embargos, o que ensejou o
presente recurso.
Quanto às assinaturas apostas na cédula de
crédito bancário, como se verifica no laudo pericial apresentado (fls.
136/150), foram analisados minuciosamente todos os aspectos do
documento. A perita descreveu pormenorizadamente o método e os

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
instrumentos utilizados
para
a verificação da autenticidade das
assinaturas apostas na cédula de crédito bancário e se elas foram
produzidas pelo punho do embargante.
Em seguida, foi apresentada a análise
propriamente dita, com a indicação da grafia, com exposição de todo o
raciocínio lógico para concluir a Sra. Perita que “encontrou indícios de
que as firmas questionadas tenham sido produzidas pelo punho do Sr.
Ricardo Leão Junior, embora tais indícios sejam insuficientes para uma
atribuição categórica.” (fl. 150).
A perita grafotécnica valeu-se de todo seu
conhecimento para afirmar por meio de extenso laudo que as assinaturas
de fato provinham do pulso do embargante. Logo, não há como acolher as
frágeis alegações do embargante, posto que o laudo foi apresentado por
profissional habilitado designado pelo juízo.
No tocante à afirmação do apelante, de que
se encontra adimplente em relação à cédula de crédito bancário, fato que
impediria a execução do título, não foi apresentado o mínimo de prova
nesse sentido.
Importante firmar que, de fato, o extrato
apresentado (fl. 3) comprova a disponibilização do valor na conta corrente
do autor no dia 24/01/2013 que, por sua vez, amortizou valores
referentes a débitos anteriores.
Depois, analisando os termos descritos na
cédula de crédito bancário, em especial a cláusula 23, tem-se que o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
apelante reconheceu a existência de dívida anterior (item 11.2) e aceitou o
valor do novo empréstimo (item 11.3), sendo relacionadas todas as
operações renegociadas (fl. 41).
Aliás, a MM. Juíza a quo bem analisou a
questão, e nesse ponto os fundamentos do decisum recorrido são
plenamente adotados:
“A execução funda-se em termo de confissão de dívidas cumulado
com novo financiamento. Assim, em março de 2013, o autor
confessou que devida R$ 74.531,83 e contratou outro financiamento
de mais R$ 74.531,83, acumulando uma dívida de R$ 158.057,28 a
serem pagos em 72 parcelas.
A alegação de amortização é feita com base em extratos da conta do
autor datados de janeiro de 2013, antes, portanto, da confissão de
dívidas e renegociação. Ou seja, se houve alguma amortização tal
qual afirmada, ela disse respeito ao financiamento anterior, ainda
pendente, e cujo saldo remanescente foi confessado e renegociado
apenas em março de 2013.”
Por tudo isso, inviável o acolhimento da
alegação de nulidade da sentença, pois ela não se fundamentou na
ausência de provas, mas sim na prova técnica e demais elementos dos
autos e, ao final, deu justa e adequada solução ao litígio.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença
III. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000388-15.2017.8.26.0025 Angatuba Voto n. 21.460
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --